Tribunal: TJES
Processo: 5000029-62.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-62.2023.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ABDIAS SILVANO DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000029-62.2023.8.08.0065

RECORRENTE: ABDIAS SILVANO DE SOUZA

RECORRIDO: EDP

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. PREJUÍZOS POR SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA TROCA DE TITULARIDADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PREJUÍZOS. NÃO CONSTATADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, em que se busca compensação por suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito; (ii) se cabe a compensação por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma mínima e verossímil, a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica. Não há comprovação mínima dos prejuízos alegados. Ausência de dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso improvido, mantendo-se a improcedência dos pleitos autorais.

Tese de julgamento: "Ausente comprovação mínima e verossímil dos argumentos da parte autora, indevido o reconhecimento da prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL; TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que a concessionária de energia elétrica realizou suspensão irregular no fornecimento de energia à sua residência, em razão de erro na titularidade do cadastro da unidade de consumo. Sustenta que está adimplente e que a instalação estava equivocadamente registrada em nome de terceira pessoa.

Alega que tal fato foi resultado de falha de prestação de serviço e lhe provocou prejuízos, requerendo a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenizações, além de tutela provisória de religamento da energia elétrica.

Em sede de pleito liminar, o juízo deferiu a tutela de urgência para que a energia elétrica na residência do autor fosse reestabelecida em até 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa (ID 17019897).

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito da presente, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o recorrente/consumidor requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, além de argumentar pela existência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pelo reconhecimento do dever de indenizar por prejuízos extrapatrimoniais.

Em contrarrazões (ID 17019967), a EDP impugnou o pedido de justiça gratuita e requereu a manutenção da sentença de improcedência.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, por estar comprovada documentalmente a situação econômica do recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que o recorrente não comprovou, de
forma mínima e verossímil,
a falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica.

Isso pois, a parte autora não trouxe argumento suficiente aos autos para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de demonstrar minimamente o ato ilícito que teria sido cometido pela recorrida, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ao contrário, as alegações e a documentação trazida pela EDP demonstram que houve pedido de desligamento da unidade consumidora no dia 12/12/2022, que estava registrada em nome de Gilssara Barbosa da Silva e não no nome do autor (ID 17019914). Além disso, foram enviadas faturas ao endereço indicado nestes autos em nome dessa terceira pessoa, que foram devidamente adimplidas sem reclamação quanto ao nome do titular da unidade de consumo.

Tanto é que em sede de audiência de instrução, embora as testemunhas arroladas pelo recorrente tenham confirmado que o autor ali reside há aproximadamente 40 (quarenta) anos, nada souberam explicar acerca da titularidade do cadastro (ID 17019951) que efetivamente motivou a presente demanda.

É evidente a existência de divergências na titularidade da unidade de consumo referente à residência do recorrente, entretanto, o fato de estar o cadastro feito em nome de terceira pessoa que – efetivamente – solicitou o desligamento do fornecimento de energia, somada à situação reiterada de adimplemento das faturas em nome dessa terceira pessoa, afastam a demonstração ainda que mínima de ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica.

Referido entendimento foi consignado na r. sentença impugnada, vejamos:

Consoante restou demonstrado nos autos, desde o ano de 2012 existem divergências na titularidade da unidade consumidora nº 581694, que ora está registrada em nome do requerente Abdias Silviano de Souza, ora está registrado em nome da terceira pessoa Gilssara Barbosa da Silva. Observo, ainda, que foi a Sra. Gilssara quem solicitou o desligamento do relógio quando tomou conhecimento de que a unidade consumidora nº 581694 estava registrada em seu nome.

Chamou a atenção em sede de instrução processual o fato de o requerente e seus familiares não terem adotado providências ao notar que as faturas de energia estavam sendo emitidas em nome da Sra. Gilssara, uma vez que é ônus do consumidor informar os dados pessoais e mantê-los atualizados junto à prestadora de serviço.

Sendo assim, tendo em vista que não foram adotadas providências pela parte requerente a fim de atualizar os dados cadastrais referentes à instalação nº 581694, entendo que não há como acolher os pedidos autorais.

Via de consequência, é incabível o pagamento de indenização a qualquer título pelo requerido, visto que a inexistência de conduta ilícita por parte desta afasta a sua responsabilidade civil sobre os danos alegados..

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, suspendendo – entretanto – a sua cobrança em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)